Tribunal: STF
Processo: Rcl 54750
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que, forte na ocorrência de reiteração da ação e ausente ilegalidade ou afronta a precedente vinculante emanado por esta Suprema Corte , negou seguimento à reclamação (eDOC 5).



    Nas razões recursais, reiteram-se integralmente os argumentos da inicial, sustentando que ”a descrição da operação policial revela que o ingresso no galpão alicerçou-se na presença de razoável suspeita da prática de crime de tráfico de drogas”.



    À vista disso, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ofensa ao entendimento firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280 da sistemática da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    1. A Segunda Turma desta Suprema Corte acatou o pleito do reclamante no julgamento do RE 1.393.423 AgR, cujo acórdão restou ementado da seguinte forma:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA E EXAMINADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL CONFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO (ART. 5º, XI). POSSIBILIDADE. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESENÇA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES PÚBLICOS NO DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. 1. Embora em sede de recurso extraordinário seja inadmissível a discussão de matéria fático-probatória, os fatos cuja ocorrência foi afirmada no julgamento impugnado se encontram demonstrados, de plano, mediante prova documental pré-constituída juntada aos autos e examinada no acórdão recorrido, o que afasta o óbice ao conhecimento do recurso previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 3. Considerando que as informações colhidas pelos setores de inteligência das Polícias Federal e Civil do Rio de Janeiro foram corroboradas pelas circunstâncias atípicas identificadas nas proximidades do galpão em que se deu a apreensão de aproximadamente 700 kg (setecentos quilos) de cocaína na iminência de remessa ao exterior, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região divergiu do entendimento fixado no Tema n. 280 da repercussão geral. 4. Agravo interno provido para, em consequência, dar-se provimento ao recurso extraordinário.” (RE 1393423 AgR, de minha relatoria, Redator p/ Acórdão Min. Nunes Marques, DJe 18.11.2022).



    Desta feita, resta prejudicado o pleito deduzido no presente writ, porquanto a maioria da Turma entendeu pela licitude do ingresso policial no domicílio, bem como das provas colhidas durante a medida de busca e apreensão domiciliar.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado este agravo regimental em reclamação constitucional. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente